Tribunal: TJBA
Processo: 8074674-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074674-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: PATRICIA DANIELE ARAGAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO SICILIANO CANTISANO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE INDICIÁRIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer, em juízo de cognição sumária, a aparente abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, fixando provisoriamente o índice de reajuste anual da ANS, até ulterior deliberação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deferiu tutela provisória para limitar, com base em indícios de abusividade, os reajustes anuais aplicados por operadora de plano de saúde coletivo, adotando, de forma cautelar, o índice definido pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo que cláusulas abusivas, especialmente em contratos de adesão, devem ser coibidas com base nos arts. 47 e 51 do CDC. A majoração de mensalidade superior a 100% em cinco anos, sem prova técnica idônea que justifique a variação, evidencia, em análise preliminar, desequilíbrio contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Em sede de cognição sumária, a ausência de transparência nos critérios de reajuste e a discrepância em relação aos índices oficiais da ANS justificam a intervenção judicial provisória para resguardar o direito à saúde do consumidor. A manutenção da medida antecipatória se impõe diante do perigo de dano inverso, consistente no risco de descontinuidade do serviço essencial de saúde em razão de aumentos excessivos. A fixação provisória do índice da ANS não impede futura revisão judicial, após a devida instrução probatória, inclusive mediante prova pericial atuarial, nos termos da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, IV e V; 47; 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.656/1998; Súmula Normativa ANS nº 3/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.978.699/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.